Tribunal: STF
Processo: Rcl 70543
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0000163-91.2024.8.26.0081, à alegação de afronta ao que decidido no item 5.1 da decisão cautelar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243-SC (Tema 1.234 de Repercussão Geral), posteriormente Referendada pelo Pleno desta Corte, em 18/04/2023, segundo o qual:



    “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;” (STF – RE 1366243 – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 18/04/2023).



    O reclamante relata se tratar, na origem, de ação ordinária julgada procedente pelo Juízo de primeira instância para determinar ao Estado de São Paulo o fornecimento do medicamento Baricitinibe, para tratamento de Artrite Reumatoide. 



    Reporta que, no julgamento de recurso inominado, “a 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do Estado de São Paulo ao fornecimento da medicação, afastando a responsabilidade da União”.



    Consoante anota, o Colégio Recursal, apesar de reconhecer a incorporação do medicamento ao SUS, afastou a necessidade de inclusão da União na lide, ao fundamento de que “ainda não há decisão definitiva sobre o assunto”. 



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal reconhece a necessidade de inclusão da União no polo passivo de processos em que se pleiteia “o fornecimento de medicamento incorporado ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, de compra centralizada e financiamento pela União”. 



    Requer a concessão de medida liminar para que se determine a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal ou, subsidiariamente, a suspensão da tramitação do processo nº 0000163-91.2024.8.26.0081, até a decisão final nessa reclamação.



    Pugna, ao final, pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada e determinada a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal (CPC, art. 992).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A controvérsia reside em saber se, ao afastar a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demanda em que pleiteado o fornecimento de medicamento incorporado pelo SUS, o Juízo reclamado teria afrontado o disposto no item 5.1 da medida cautelar referendada pelo Pleno desse Tribunal em 18.04.2023, nos autos do RE 1.366.243-SC (Tema 1.234 de Repercussão Geral).



    O ato impugnado consiste em acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos Recurso Inominado Cível nº 0000163-91.2024.8.26.0081, que manteve sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento e entendeu que o feito deveria prosseguir na Justiça Estadual, sem inclusão da União. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada:



    “(...)



    Trata-se de recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para o fornecimento do medicamento Baricitinibe para tratamento de artrite reumatoide. 



    É o breve relatório.



    Preliminarmente afasto a alegação de ilegitimidade passiva lançada pelo Estado, que alega a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo da lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento incorporado às políticas públicas do SUS, como ocorre com o Baricitinibe. 



    Ocorre que essa matéria está em julgamento através Tema 1234 do STF, no entanto, ainda não há decisão definitiva sobre o assunto, devendo, por ora, a demanda prosseguir na Justiça Estadual, sem inclusão da União e sem deslocamento de competência, conforme a decisão provisória proferida pelo Min. Gilmar Mendes, no Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18 de abril de 2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, sejam observados estes parâmetros:



    (...)



    No caso em exame, considerando-se tais parâmetros estabelecidos até o julgamento definitivo do Tema 1234 pelo STF, bem como o fato de a r. sentença recorrida ter sido prolatada em 23/04/2024, tem-se que a presente demanda deve prosseguir, ao menos por enquanto, na Justiça Estadual, conforme direcionada na origem, sem determinação de inclusão da União e consequente de deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    Assim, é descabido o pedido de inclusão à lide da União e do Estado de São Paulo, podendo o Município, se o caso, promover ação regressiva em face daquele ente federativo. 



    A medicação solicitada é padronizada pelo SUS. Mesmo assim, afasto a preliminar de falta de interesse de agir, mesmo sendo a medicação pleiteada um medicamento padronizado pelo SUS, visto que é desnecessário requerimento ou esgotamento da via administrativa para o fornecimento de medicamentos, insumos ou tratamentos, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).



    (...)”



    O Recurso Extraordinário 1.366.243, representativo do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, tem como matéria de fundo a aferição da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS.  



         Em 19.3.2024, o Plenário desta Corte referendou medida liminar concedida no RE 1.366.243, que estabelece os seguintes parâmetros a serem observados pelo Poder Judiciário até o julgamento definitivo do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral: 



    “ (...)



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução(adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (STF, RE 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19.04.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24.04.2023 PUBLIC 25.04.2023, grifo nosso)



    No presente caso, consoante consta do ato impugnado, a sentença que condenou o Estado de São Paulo ao fornecimento do medicamento foi proferida em 23.4.2024. Na cautelar proferida no Tema 1234, como visto, foi determinado que, para os processos sem sentença prolatada até a data da referida decisão cautelar - 17.04.20 23 - deveria ser observado o item 5.1, segundo o qual “a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência”.



     Nesse cenário, negada a inclusão da União no polo passivo da demanda de processo sem sentença prolatada até 17.04.2023, verifica-se afrontado o item 5.1 da decisão cautelar do Ministro Gilmar Mendes, proferida nos autos do RE n.º 1.366.243. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional 3. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento padronizado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade financeira do Ministério da Saúde. 4. Tutela provisória no tema 1.234 da repercussão geral. Item 5.1.: “nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual”. 5. Inclusão da União no polo passivo. Remessa dos autos à Justiça Federal. 6. Agravo regimental não provido. (Rcl 63428 Agr, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, Dje 10.6.2024)



    Com base nesses fundamentos, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal, bem como a manutenção dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0000163-91.2024.8.26.0081, no tocante à obrigatoriedade de fornecimento do medicamento, até que nova decisão seja proferida pelo Juízo competente (art. 64, § 4º, do CPC). 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte beneficiária do ato reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator